Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GÊNESE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONSUMIDORES. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REDUÇÃO DE VALOR DE PARCELAS DE MÚTUO CONTRATADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROMESSA DE GARANTIA DE RESULTADO. ORIENTAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MUTUADAS. ESTÍMULO À INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS ILÍCITOS. PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FEITO EXTINTO SOB O PRISMA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PERQUIRIDA PELO CREDOR. EXECUTADA. APELO. ARGUIÇÕES. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. RENOVAÇÃO DE QUESTÕES JÁ RECOBERTAS PELA PRECLUSÃO E COISA JULGADA E NÃO TRATADAS PELA SENTENÇA EXTINTIVA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros.
5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico com o intuito de frustrar seu desiderato e deixá-lo desguarnecido dos seus contornos formais e solenes.
6. A parte que, a par de reprisar questões há muito já resolvidas com definitividade, reincide nas postulações e formulação de arguições estranhas ao objeto do executivo que lhe fora endereçado e extinto sob o prisma da realização da obrigação, persistindo em renovar arguições já elucidadas e suplantadas em mais de uma oportunidade e tentando reaviar o executivo, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois procedera de modo temerário, manejando infundados e constantes incidentes com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, art. 80, IV e V).
7. Apelação não conhecida. Unânime.